Tribunal: STF
Processo: HC 201092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Wilker Moraes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO”. (eDOC 4, p. 31)
    A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente fechado, beneficiado com o sursis. 
    Alega, em síntese, que o paciente já teria sido punido na esfera administrativa com a expulsão da Força e, por isso, não poderia ser processado criminalmente pelo mesmo fato. (eDOC 1, p. 8)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente pelo crime imputado.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 10)
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão à impetrante.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que não há indevido bis in idem na condenação criminal do paciente após a sanção disciplinar de expulsão da força. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 783.997 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.11.2011) 
    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”. (ARE-RG 691.306, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 11.92012)
    Logo, não há ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pelo mandamus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente